Tribunal: TJMT
Processo: 1033014-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033014-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSELINA FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 205.957.351-34 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSELINA FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 205.957.351-34 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE JOSELINA FRANCISCA DE ALMEIDA OLIVEIRA.

E M E N T A

direito do consumidor. apelação cível. empréstimo consignado. contratação digital não comprovada. repetição do indébito
d
e forma simples. dano moral reduzido.
Pretendida majoração dos Honorários de Sucumbência.
Inviabilidade.

recurso
Principal
parcialmente provido
.

Recurso Adesivo desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Idosa aposentada ajuizou ação declaratória e indenizatória contra instituição financeira alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado supostamente não autorizados.

2.
Requereu a nulidade das contratações, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3.
Ambas as
partes interpuseram recurso: o B
anco questiona a condenação; a autora, por meio de recurso adesivo, pleite
i
a majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade dos contratos eletrônicos de empréstimo consignado; (
ii
) a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos
;
(
iii
)
a possibilidade de majoração da indenização por dano moral e dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

5
. A inversão do ônus da prova é cabível ante a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações (art. 6o, VIII, do CDC).

6
. O B
anco não demonstrou a regularidade da contratação digital, limitando-se a juntar telas internas e extratos desprovidos de autenticação, em afronta à Lei 14.063/2020 e à MP 2.200-2/2001.

7
. Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (Súmula 54 do STJ).

8
. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo razoável sua fixação em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
.

9. H
onorários
de sucumbência
mantidos no percentual mínimo legal, nos termos do art. 85, §2o, do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
principal
provido
em parte
.
Recurso Adesivo desprovido.

Tese de julgamento:
"A
falta
de comprovação idônea da contratação digital do empréstimo consignado impõe a restituição simples dos valores descontados e autoriza a indenização por dano moral presumido"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei 14.063/2020; MP 2.200-2/2001.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois)
Recurso
s
de
Apelação interpost
os

em virtude da
sentença proferida
pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Joselina Francisca de Almeida Oliveira
em desfavor do

Banco Bradesco S.A
.

A
consumidora
sustentou que não reconhece os contratos de empréstimo consignado no 0123425854917
e
0123426794693
,
celebrados em ambiente virtual, os quais deram ensejo a
os
descontos mensais em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2021, afirmando não ter recebido quaisquer valores
, sendo vítima de fraude
.

A Juíza de primeira instância declarou que o Banco não juntou provas da contratação das operações digitais vinculadas aos contratos impugnados (0123425854917
e
0123426794693), pois anexou cópias dos contratos físicos e anteriores
às operações questionadas
.

Ante a falta de lastro, acolheu os pedidos iniciais. Invalidou os contratos impugnados, determinou a suspensão dos descontos, condenou
a
devolução dobrada dos valores debitados de forma indevida e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de encargos moratórios, além de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco
Bradesco S.A
. sustentou
que os contratos foram firmados por meio do aplicativo Mobile Banking, com utilização de senha pessoal e chave de segurança (
token
), argumentando a legalidade dos descontos.

Aduz
iu
que houve refinanciamento de contratos anteriores e entrega de troco à mutuária, o que afastaria qualquer ilicitude.

Requer
eu
a reforma da sentença, ao menos para afastar a repetição em dobro e reduzir o valor dos danos morais fixados.

As c
ontrarrazões foram apresentadas
no ID 303472375
.

De seu turno,
Joselina Francisca de Almeida Oliveira
busca a majoração do valor dos danos morais para R$
10.000,00 (dez mil reais) e a majoração do percentual dos honorários de sucumbência para o máximo legal.

Contrarrazões no ID
332525860
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Joselina Francisca de Almeida

propôs a demanda
em face do
Banco Bradesco S.
A
.
ao argumento de que é
idosa
,
aposentada
e
beneficiária da Previdência Social
.

S
ustent
ou que, desde fevereiro de 2021, iniciaram
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, provenientes de
0
2
(
doi
s)
contratos de empréstimo
s
consignado
s

que seriam
refinanciamento
s
que afirma jamais ter celebrado ou autorizado.

Destac
ou
que não recebeu qualquer crédito em sua conta que correspondesse aos supostos contratos e que tais descontos, de natureza alimentar, comprometeram severamente sua subsistência.

A
pont
ou
a nulidade absoluta dos contratos por afronta às normas legais e regulamentares específicas, especialmente a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que estabelece que operações de crédito consignado devem ser formalizadas diretamente nas dependências da instituição financeira ou por meio de correspondente autorizado, com a manifestação expressa do beneficiário.

Aduz
iu
que a
falta
de instrumento contratual válido atrai a incidência do art. 166, IV, do Código Civil, impondo-se a declaração de inexistência da
s
avença
s
.

No que tange às consequências patrimoniais, afirmou ter suportado descontos
indevidos
, requerendo a restituição dobrada, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, pleiteou indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor reputado apto a compensar o sofrimento experimentado e a cumprir a função pedagógica da condenação.

Em sua defesa, o Banco sustentou duas matérias preliminares: (i) inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a parte aposentada não juntou comprovante de residência em nome próprio, (
ii
) falta de interesse de agir por
falt
a de pretensão resistida,
ao
argumento
de
que a demandante não demonstrou ter buscado solução administrativa prévia junto ao Banco ou ao INSS, conforme prevê o art. 46 da Instrução Normativa no 28/2008.

No mérito,
a defesa
se
centr
ou
na demonstração da regularidade das contratações.

Esclarece
u
que os contratos questionados foram celebrados por meio do “Mobile Banking”, mediante o uso de senha pessoal e chave de segurança vinculadas ao cartão da apelada,
mecanismos que, segundo o apelante, inviabilizam qualquer fraude sem a anuência do titular.

Descreve
u
os contratos
da seguinte forma
:

primeiro
, no valor de R$ 737,44 (setecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 13,27 (treze reais e vinte e sete centavos), com utilização parcial para quitação de débito anterior e liberação de saldo de R$ 249,42 (duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos);

segundo
,
no montante de R$ 5.712,77
(cinco mil setecentos e doze reais e setenta e sete centavos)
,
divididos em
84 parcelas de R$ 106,88
(cento e seis reais e oitenta e oito centavos)
, utilizado para refinanciar operações pretéritas, com liberação de R$ 1.461,69
(um mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos)
à autora
/apelada
.

Narrou que t
odos os valores
de troco
foram creditados em conta de titularidade da demandante, afastando a tese de inexistência da operação.

Sustent
ou
que se terceiros tiveram acesso aos dados bancários, isto somente se deu mediante consentimento ou descuido da própria autora, que seria a responsável pela guarda do cartão, senha e chave de segurança. Assim, inexistindo conduta ilícita do réu, não h
averia
se falar em indenização.

No tocante aos danos materiais, aleg
ou
inexistência de prejuízo, uma vez que a contratação foi legítima e os valores efetivamente repassados à parte autora. Por consequência,
disse que não há espaço para pedir a
restituição em dobro.

Quanto ao dano moral, afirmou que não ficou comprovado qualquer sofrimento intenso, vexame ou constrangimento, mas apenas eventuais aborrecimentos cotidianos, os quais não ensejam reparação pecuniária.

Concitado a juntar a cópia das operações digitais e respectivos comprovantes de transferência dos valores dos trocos, o Apelante anexou os seguintes contratos físicos, firmados entre janeiro e março de 2021: (i) operação de R$ 1.044,73 (um mil e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), (
ii
) operação de R$ 231,31 (duzentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), (
iii
) operação de R$ 485,25 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), (iv) operação de R$ 2.367,59 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos); (v) operação de R$ 593,19 (quinhentos e noventa e três reais e dezenove centavos).

Na
decisão saneadora, a Juíza
rejeitou as preliminares, bem como fixou como ponto controvertido apenas a autenticidade e a regularidade dos contratos no 0123425854917 e no 0123426794693, os quais teria
m
sido firmados no ambiente digital e não foram apresentados pelo Banco.

Considerando o silêncio das partes quanto à pretensão probatória, a instrução foi encerrada
seguida d
a prolação da sentença recorrida.

Fundamentou que o B
anco não se desincumbiu d
o seu
encargo
probatório, pois se l
imitou a juntar telas
do seu
sist
ema
intern
o
, destituídas de assinatura ou certificação de autenticidade, incapazes de demonstrar a anuência da autora
/apelada
ou de atender às exigências legais da Lei 14.063/2020 e da MP 2.200-2/2001, que regulam a validade de contratações eletrônicas.

À míngua de
elementos idôneos
da contratação
,
declarou
a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos.

No que t
ange
à devolução dos valores, apurou-se que os contratos impugnados geraram descontos contínuos desde 2021, que totalizaram R$ 7.651,07
(sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e sete centavos)
.

Considerando a ilicitude dos descontos e a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC,
reputou
devida a restituição dobr
ada
, fixando-se o montante em R$ 15.302,14
(quinze mil trezentos e dois reais e quatorze centavos)
.

Quanto ao dano moral, trata
ndo
-se de verba de natureza alimentar, indevidamente reduzida por descontos não
autorizados,
considerou que a
situação ultrapassa meros aborrecimentos e caracteriza abalo relevante à esfera existencial da a
posentada
.

F
ixo
u
o
montante
reparatório em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, acrescido
s
de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Inconformadas
,
ambas as partes
recorre
ram
.

-
Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A
.
:

A controvérsia cinge-se à validade de duas contratações de empréstimos consignados impugnados pela parte apelada: no 0123425854917 e no 0123426794693, além da

ocorrência de danos materiais e morais em razão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Dada a hipossuficiência técnica da
Apelada
e a verossimilhança de suas alegações, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova deferida pel
a Juíza do processo
, com
base
no art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Cab
ia
, portanto, à instituição financeira demonstrar a regularidade da
s
contrataç
ões
e a anuência expressa da a
pelada
para os débitos realizados
, como por exemplo, o uso regular de token
ou outro meio eletrônico idôneo capaz de identificar o uso pela aposentada
.

Na espécie, embora o B
anco afirme que os contratos foram firmados por meio digital,
se
limitou a juntar
somente
prints de telas
do seu
sist
e
ma
interno
e extratos operacionais genéricos, desprovidos de
qualquer elemento que comprove o
uso pessoal
e inequívoco da senha da autora,
a autenticação da operação por certificação digital ou outros meios seguros (ex. IP,
geolocalização, logs de acesso),
o vínculo direto entre o suposto consentimento e os contratos ora impugnados.

Conforme narrado alhures, o Banco juntou cinco contratos físicos, com assinaturas da apelada e em valores diferentes dos 02 (dois) contratos questionados.

Portanto, o
s documentos
anexados no processo pelo Apelante
não preenchem os requisitos de autenticidade, autoria e integridade exigidos pela Lei no 14.063/2020 e pela MP no 2.200-2/2001, razão pela qual não podem ser considerados prova idônea da contratação
impugnada
.

A propósito, o Banco alegou que
parte dos valores contratados servi
u

para
liquida
r valores descritos em
contratos anteriores (refinanciamento), tendo sido disponibilizado à parte autora
/apelada
somente o valor residual ("troco").

Além de o Banco não ter comprovado a entrega de tais valores, não existe prova de manifestação expressa da aposentada quanto ao suposto novo contrato, o que torna inexistente a relação jurídica
objeto
desta demanda.

Importa ressaltar que o refinanciamento unilateral de dívidas anteriores, sem autorização válida e inequívoca, não supre
a necessidade de demonstrar o
consentimento para a nova avença.

Por isso, dúvidas não há de que a
conduta da instituição financeira revel
ou
falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC
, porque o
serviço bancário
foi
prestado de forma negligente, sem os devidos mecanismos de segurança para garantir que a contratação digital tenha partido da verdadeira titular da conta.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconh
ecer que a responsabilidade do B
anco é objetiva, e que fraudes praticadas por terceiros não afastam o dever de indenizar, porquanto inseridas no risco do empreendimento.

Inobstante configurada
a ilicitude
bancária
, não
há provas da
má-fé da instituição financeira, sendo descabida a devolução
d
obr
ada
, prevista no a
rt. 42, parágrafo único, do CDC, pois não se pode esquecer que
a repetição em dobro exige a demonstração de dolo ou culpa grave, o que não se verifica no caso
dos autos, dada a natureza da contratação eletrônica e a alegação de uso indevido de dados pessoais.

Assim,
está comprovado o
direito à de
volução dos valores descontados;
porém
,
na forma simples, acrescida de correção monetária desde os descontos e juros de mora a partir da citação (Súmula 54 do STJ).

Quanto ao dano moral, é
pacífico o entendimento de que o desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, sem consentimento do titular, enseja dano moral
presumido
, por violar direitos da personalidade e causar abalo à dignidade do consumidor.

Contudo, o valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
arbitrado
s
em 1o grau
se
revela excessivo
.

A meu sentir
, considerando
a falta de
pro
va de maior repercussão pessoal,
o caráter compensató
rio e pedagógico da indenização,
os parâmetros adotados por e
sta Câmara em casos semelhantes,
entendo por reduzir o valor da indenização para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
dou parcial provimento ao apelo
do Banco para autorizar a repetição simples e reduzir o valor dos danos morais.

-
Recurso interposto por Joselina Francisca de Almeida Oliveira
.

A Apelante apresentou recurso adesivo a fim de majorar tanto o valor dos danos morais quanto o percentual dos honorários de sucumbência.

Conforme exposto no julgamento do apelo da parte advers
a
, o
valor atribuído
aos danos morais
se mostra
excessivo e
desp
roporcional à extensão do dano; por isso, foram reduzidos para o patamar de R$
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
cujas razões foram apresentadas alhures
.

No tocante ao percentual dos honorários de sucumbência,
a
Apelante pediu a
majoração
dos
10% para 20% sobre o valor da causa,
ao
argument
o de que a
verba possui naturez
a alimentar (art. 85, §14, CPC), o
valor fixado seria desrespeitoso à dignidade da profi
ssão e o
patrono teve trabalho adicional na fase recursal.

Sem embargo à ilação, não há motivos para elevar o percentual dos honorários, pois a
sentença observou os critérios do art. 85, §2o, do CPC, e fixou os honorários em percentual condizente com a complexidade da causa e o grau de zelo profissional, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão a justificar sua revisão.

Ademais, o recurso adesivo
se
limit
ou à
majoração
de duas verbas
, sem demonstração
de novos argumentos, o que afasta a tese de
desproporcionalidade manifesta entre o percentual arbitrado e o trabalho desenvolvido.

De mais a mais, a
simples alegação genérica de “caráter alimentar” não é suficiente para justificar majoração automática, especialmente quando o percentual fixado é o mínimo previsto legalmente e dentro do espaço de discricionariedade do juízo.

Cabe recordar que o
§11 do art. 85 do CPC autoriza
a
majoração em grau recursal, mas tal providência pressupõe o provimento do recurso principal ou adesiv
o, o que não ocorre no
caso.

Em
resumo
, f
eitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento
ao recurso de apelação
do
Banco Bradesco S.A.

para
reduzir o valor da
indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os critérios de correção e juros fixados na sentença
.

Modifico a condenação à repetição do indébito para a modalidade simples, com restituição dos valores efetivamente descontados, corrigidos monetariamente desde cada desconto
indevido e com juros de mora desde a citação (
Verbete 54 da
Súmula do STJ).

No mais, m
antenho os demais termos da sentença
, razão
por que

nego provimento ao apelo
apresentado por
Joselina Francisca de Almeida Oliveira
.

Deixo de fixar os h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimentos nos casos em que o apelo é provido em parte
e, também, porque a consumidora não foi condenada na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026